Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714091-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEF AGRAVADO: SILVIO SOARES VAZ D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da pertinência subjetiva para figurar no polo ativo do presente recurso, vez que não é parte, nem figura como interessado, no processo de origem. Intime-se o Agravado para que, também no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca de eventual avença, vez que o Juízo de origem determinou a suspensão do curso da execução (ID 64393663), atendendo requerimento realizado pelo Exequente, diante da comunicação de que as partes estão em tratativas para realização de acordo extrajudicial (ID 64008100), o que se coaduna com o preconizado nos §§ 2o e 3o do art. 3o do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2020 16:09:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador